Tribunal: TJES
Processo: 5001418-32.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-32.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DOS SANTOS FIRME e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ESTORNO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a inexigibilidade de débitos, negando, contudo, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

2. A instituição financeira sustenta a ausência de interesse de agir por ter realizado o estorno administrativo do contrato antes do ajuizamento da ação e defende a regularidade da contratação via biometria facial. A autora pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão da fraude e do vazamento de dados.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o estorno administrativo unilateral retira o interesse processual da parte em obter provimento declaratório; (ii) a responsabilidade da instituição financeira em face de fraude praticada por terceiros (golpe do falso boleto); e (iii) se a formalização de contrato fraudulento, sem a ocorrência de descontos ou inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir
4. O interesse de agir subsiste mesmo após o estorno administrativo, visando a segurança jurídica da coisa julgada para afastar o risco de cobranças futuras, especialmente quando o cancelamento ocorre após tentativas extrajudiciais da consumidora. 5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), abrangendo danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). No caso, restou provado que a idosa foi induzida a erro por criminosos que utilizaram seus dados para formalizar contrato sem consentimento real. 6. A inexistência de ingresso do valor do empréstimo na esfera de proveito da autora e a falha na segurança do sistema bancário impõem a manutenção da declaração de nulidade do ajuste. 7. O dano moral não se configura in re ipsa em casos de fraude bancária sem repercussão financeira efetiva, cobranças vexatórias ou negativação. A rápida resolução administrativa (19 dias) e a ausência de descontos no benefício previdenciário caracterizam a situação como mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "1. O estorno administrativo de contrato fraudulento não retira o interesse de agir da parte em obter a declaração judicial de inexistência da relação jurídica. 2. A fraude bancária cometida por terceiros configura fortuito interno, mas a ausência de desfalque patrimonial ou restrição de crédito afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
HELENA DOS SANTOS FIRME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pela segunda apelante em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato e inexigíveis os débitos. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve descontos efetivos no benefício da autora, tratando-se de mera irregularidade.

Em suas razões recursais (id.
17081412
), o apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
sustenta, preliminarmente, a perda do objeto e a consequente ausência de interesse processual, sob a alegação de que o contrato questionado foi liquidado administrativamente em 06/03/2024, data anterior ao ajuizamento da demanda. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, asseverando que a contratação foi realizada regularmente através de biometria facial. Argumenta ainda a ausência de prova de vício de consentimento e a existência de contradições no depoimento pessoal da parte autora. Subsidiariamente, requer a determinação de devolução de eventuais valores creditados para evitar o enriquecimento sem causa e a conversão da obrigação de fazer em expedição de ofício ao órgão pagador, com o afastamento ou redução da multa fixada.

Por sua vez,
HELENA DOS SANTOS FIRME
pretende a reforma da sentença quanto aos danos morais (id.
17081411
). Argumenta que a fraude praticada em seu nome, o vazamento de seus dados pessoais e o abalo emocional decorrente da situação configuram dano moral
in re ipsa
, requerendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001418-32.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DOS SANTOS FIRME, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., HELENA DOS SANTOS FIRME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
HELENA DOS SANTOS FIRME
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pela segunda apelante em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato e inexigíveis os débitos. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve descontos efetivos no benefício da autora, tratando-se de mera irregularidade.

Sustenta a instituição financeira que a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, uma vez que o contrato nº 90132630914 teria sido liquidado/estornado em 06/03/2024, data anterior ao ajuizamento da ação (09/04/2024). Entretanto, tal tese não merece prosperar.

O interesse processual da apelada reside na necessidade de obter um provimento jurisdicional que declare, com força de coisa julgada, a inexistência da relação jurídica e a nulidade do título, afastando definitivamente qualquer risco de cobranças futuras ou reativação indevida do débito. O estorno administrativo realizado de forma unilateral pela instituição financeira, embora louvável para minimizar danos, não retira do consumidor o direito de buscar a segurança jurídica conferida pela tutela jurisdicional declaratória.

Ademais, observa-se que o cancelamento ocorreu somente após as tentativas extrajudiciais de solução pela consumidora, o que reforça a resistência à pretensão e a necessidade da via judicial. Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

No mérito recursal, o Banco defende a regularidade da contratação, alegando que houve o aceite de todas as etapas mediante captura de biometria facial, o que afastaria qualquer vício de consentimento. Contudo, os elementos de prova coligidos aos autos, em especial os áudios e prints de conversas de WhatsApp, demonstram que a apelada, pessoa idosa e hipervulnerável, foi alvo do golpe do falso boleto ou golpe do estorno. Criminosos, passando-se por prepostos de assessoria jurídica, induziram a consumidora ao erro, utilizando-se de seus dados para formalizar um empréstimo consignado sem o seu real consentimento volitivo para tal fim.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos tais, é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que as instituições respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, restou evidenciada a falha na segurança do sistema do Banco apelante, que permitiu a formalização de contrato fraudulento em nome da recorrida. Ressalte-se, ainda, que o valor do suposto empréstimo (R$ 1.134,72) jamais ingressou na esfera de proveito econômico da autora, conforme comprovado pelos extratos bancários acostados aos autos.

Dessa forma, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma da sentença neste capítulo.

Por seu turno, a autora apelante pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a situação ultrapassou o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
pelo vazamento de dados e fraude em seu benefício previdenciário. Não obstante as razões expendidas, acompanho o entendimento do magistrado singular. Isto porque a fraude bancária, por si só, sem a ocorrência de cobranças vexatórias, inscrição em cadastros de inadimplentes ou prejuízo financeiro efetivo, não gera dano moral presumido.

Verifica-se que o contrato foi estornado pela própria instituição financeira em 06/03/2024, apenas 19 dias após a contratação fraudulenta (16/02/2024). Não houve o desconto de nenhuma parcela no benefício da idosa, nem a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Embora a conduta fraudulenta cause indignação e transtornos, a rápida resolução administrativa e a inexistência de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais graves impedem o reconhecimento do abalo moral indenizável. A situação em tela enquadra-se como mero aborrecimento decorrente da vida cotidiana e das relações contratuais modernas, não havendo prova de sofrimento profundo que caracterize lesão à honra ou dignidade da recorrente.

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre as bases de cálculo fixadas na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em relação à apelante Helena dos Santos Firme, ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)